Tribunal: TJMT
Processo: 1028090-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028090-47.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) prisão da paciente em 10/maio/2025, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional para visitar o marido; (ii) apreensão de 467,85g de maconha ocultada na região íntima da paciente, durante revista pelo equipamento Body Scan; (iii) confissão espontânea da paciente sobre a posse do entorpecente; (iv) conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública; (v) condenação anterior transitada em julgado da paciente pelo mesmo delito, com execução penal encerrada em agosto/2023; (vi) reincidência específica configurada, por suposta prática do delito dentro do período depurador; (vii) laudo psicossocial demonstrando que os filhos menores provavelmente não residiam sob guarda da paciente.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia ou concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a prisão preventiva da paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar; (ii) se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas; (iii) se a paciente faz jus à prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tentativa de introdução de expressiva quantidade de entorpecente em estabelecimento prisional, ocultada na região íntima, evidencia a gravidade concreta da conduta e constitui fator real de cautelaridade para a manutenção da prisão preventiva.
6. A reincidência específica em tráfico de drogas, quando o novo fato é praticado dentro do período depurador legal, reforça a propensão à reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva.
8. A colocação da paciente em prisão domiciliar não acautelaria a ordem pública, tampouco impediria a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, nem atenderia ao princípio da proteção integral da criança.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 648, I; Lei 11.343/06, arts. 33, caput.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, AgRg no HC 914.154/SP, AgRg no HC 895.777/PR, AgRg no RHC 183.857/SP; TJMT, Enunciado 43 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028090-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MICHELINE AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 047.203.471-50 (PACIENTE), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (IMPETRANTE), ALEXANDRE JESUS SOARES - CPF: 711.964.561-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA

OU SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES
. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR.
REJEIÇÃO.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
da
paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2.
Fatos relevantes:
(i)
prisão da paciente em 10/maio/2025
,
ao tentar ingressar em estabelecimento prisional para visitar o marido;
(
ii
)
apreensão de 467,85g de maconha ocultada na região íntima da paciente
,
durante revista pelo equipamento
Body
Scan
;
(
iii
)
confissão espontânea da paciente sobre a posse do entorpecente;
(
iv
)
conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública;
(v)
condenação anterior transitada em julgado da paciente pelo mesmo delito, com execução penal encerrada em agosto/2023;
(vi)
reincidência específica configurada
, por suposta prática d
o
delito
dentro do período depurador;
(
vii
)
laudo psicossocial demonstrando que os filhos menores provavelmente não residiam sob guarda da paciente.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva;
(
ii
)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia
ou concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:
(i)
se a prisão preventiva d
a
paciente está suficientemente fundamentada e se as circunstâncias do caso justificam a manutenção da custódia cautelar
;

(
ii
)
se é adequada a substituição por medidas cautelares menos gravosas
;
(
iii
)
se a paciente faz jus à prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A tentativa de introdução de expressiva quantidade de entorpecente em estabelecimento prisional, ocultada na região íntima, evidencia a gravidade concreta da conduta e constitui fator real de
cautelaridade
para a manutenção da prisão preventiva
.

6.
A reincidência específica em tráfico de drogas, quando o novo fato é praticado dentro do período depurador legal, reforça a propensão à reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar para garantir a ordem pública
.

7.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva.

8.
A colocação da paciente em prisão domiciliar não acautelaria a ordem pública, tampouco impediria a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, nem atenderia ao princípio da proteção integral da criança
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Ordem de
habeas corpus

denegada
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, 648, I; Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, HC 143.641/SP; STJ,
AgRg
no RHC 125.233/MG,
AgRg
no HC 914.154/SP,
AgRg
no HC 895.777/PR,
AgRg
no RHC 183.857/SP; TJMT,
Enunciado
43 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva da paciente
Micheline Auxiliadora da Silva
, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, observa-se que a paciente está presa desde 10/maio/2025, no interesse da ação penal n. 1010628-48.2025.8.11.0042, em que foi denunciada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a custódia cautelar estaria embasada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da custódia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como ocupação lícita e residência fixa.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Por fim, salienta que a paciente é mãe de três filhos menores que dependem dos cuidados maternos, o que autorizaria a concessão de prisão domiciliar.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas ou ao menos pela prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 308919885).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 310934378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 315348388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal

sofrido,
a
impetrante sustenta

a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar
.
Ainda, pugna pela concessão da prisão domiciliar.

Todavia, não há ilegalidadea justificar a concessão da ordem.

De acordo com os elementos dos autos, em 10/maio/2025, a paciente teria tentado ingressar na Penitenciária Central do Estado para realizar uma visita a seu marido, ali custodiado, quando, durante o procedimento de revista pelo equipamento
Body Scan
, os agentes penitenciários teriam identificado imagem suspeita na região íntima da paciente.

Questionada acerca do objeto, ela teria confessado tratar-se de entorpecente, procedendo à retirada voluntária de um invólucro que continha 467,85 g de maconha.

Em 11/maio/2025, durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito.

Em 26/junho/2025, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição por domiciliar.

Em 11/julho/2025, o Juízo de origem indeferiu os pleitos, também com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“
(...) A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual, só podendo subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, elencadas no art. 313 do CPP.

Analisando os autos, verifico que já foram suficientemente examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da sua decretação em sede de audiência de custódia datada de 11/05/2025 (Id. 196718941).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão do
total 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 467,85 g (quatrocentos e sessenta e sete gramas e oitenta e cinco centigramas)
. Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais penais que realizaram o flagrante da denunciada, presa quando tentava ingressar na PCE para visitar o reeducando ALEXANDRE JESUS SOARES.

Nesse passo, conquanto a Defesa sustente que a prisão preventiva é medida desproporcional ao caso, é certo que com a acusada foi presa em
flagrante transportando expressiva quantidade de droga
para dentro de estabelecimento prisional, além de que se trata de pessoa
cujos antecedentes criminais
não se pode desprezar como sendo idôneos à manutenção da prisão cautelar.

Cumpre destacar que a denunciada
MICHELE AUXILIADORA
possui condenação criminal transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas, cuja execução penal tramitou sob o no
0002581-62.2016.8.11.0028/SEEU
e teve extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena declarada somente em
28/08/2023. Trata-se, portanto, de reincidência específica, reconhecível nos termos do art. 63 do Código Penal, uma vez que o novo fato ocorreu dentro do quinquênio legal previsto para fins de reincidência
.

Com efeito e ao contrário do que sustenta a Defesa, tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas cometido no âmbito de estabelecimento prisionais, corroboram sim para a manutenção da prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva:

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ –
Enunciado 25 do TJMT
.

‘(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.’
- (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014)
.

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

(...) Com relação ao pedido alternativo de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não obstante comprovada pela Defesa ser a requerente genitora de A.B.M.S.M (15 anos), D.L.D.S.M.C. (10 anos) e J.M.D.S.M.C (09 anos), consoante documentos anexados no Id. 198780168,
vejo que também não comporta acolhimento
.

É de conhecimento geral que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral nos autos do
HC n.o 143.641/SP
, entendeu pela concessão da prisão domiciliar às presas
em estado gravídico
e/
ou mães de filhos menores de 12 anos
e/ou
mães de pessoas com deficiência
.

Consolidando tal jurisprudência, o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (parágrafo único do art. 318 do CPP), ressalvadas as exceções legais, in verbis:

(...) Nesse interim, é imprescindível ressaltar que normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 43.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei.
O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com
casos excepcionais
.

No caso em apreço, por ocasião da audiência de custódia, embora tenha sido indeferido o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ante a ausência de comprovação do requisito objetivo previsto no art. 318-A do CPP, a d. Magistrada Plantonista, de forma prudente e diligente, determinou a realização de estudo psicossocial, com o objetivo de apurar eventual situação de dependência dos menores em relação à custodiada, conforme consta do Id. 196718941, pág. 05.

Como efeito, foi produzido o Relatório Psicossocial acostado no Id. 197758862 – pág. 110/112, cuja leitura permite concluir, com razoável grau de segurança, que os filhos caçulas da custodiada MICHELINE provavelmente não residiam com ela e tampouco se encontravam sob sua guarda direta e cotidiana.

A equipe técnica do juízo, impedida de acessar diretamente a residência em virtude da ausência da denunciada e dos possíveis moradores, colheu informações com uma vizinha, residente no local desde 2019, as quais revelam que a única pessoa atualmente presente no imóvel seria uma jovem – presumivelmente filha da acusada – cuja identidade e idade não foram confirmadas, sem qualquer indício concreto da presença de outros filhos ou dependentes legais no local antes da ocorrência da prisão.

As informações obtidas, ainda que de natureza testemunhal, convergem no sentido de que os filhos menores não residem no domicílio da requerente, ou, caso tenham ali permanecido em algum momento anterior, não mantinham convivência regular nem situação de dependência direta e cotidiana ao tempo da prisão.

Tal conclusão se robustece diante do fato de que a própria custodiada teve disponibilidade temporal e estrutural para se deslocar até a Penitenciária Central do Estado – distante cerca de 100 km de sua residência situada em Poconé/MT – a fim de visitar seu atual companheiro ALEXANDRE, o que demonstra ausência de impedimentos ou ônus decorrentes de eventual guarda exclusiva.

Ressalte-se, inclusive, que o cadastro de visitas já se encontrava regularmente autorizado, e, consoante interrogatório da própria requerente em delegacia (Id. 196718639 – p. 18/20), não se tratava da primeira visita, o que reforça a ideia de autonomia pessoal e ausência de vínculos de cuidado direto com crianças em situação de vulnerabilidade, ressaltando que nenhuma das crianças é registrada como filhas do seu atual companheiro ALEXANDRE.

Ademais, entende-se também que a recalcitrância no crime equiparado a hediondo evidencia risco aos menores, o que deve ser sopesado no caso concreto[1], pois, mesmo após o julgamento, pelo do HC Coletivo de n. 143641/SP pelo STF e a introdução, no CPP do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade,
quando as circunstâncias demonstrarem que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco
.

Nesse sentido é como tem decidido o E. TJMT:

(...) HC n. 1020201-18.2020.8.11.0000 - Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO – Publicado em 25/11/2020.

Destarte, não estando devidamente comprovado o pleno exercício, pela denunciada
MICHELINE AUXILIADORA
, das funções maternas em relação a filhos menores de doze anos, tampouco demonstrada sua efetiva condição de responsável direta e exclusiva pelos cuidados cotidianos da prole, revela-se incabível a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Ademais, inexistindo fato novo ou modificação relevante no panorama processual que justifique a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares mais brandas, impõe-se, como medida de rigor, a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, a qual permanece adequada, necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O tráfico de entorpecentes é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, pois atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida adequada para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar do agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial de Id. 200072934,
INDEFIRO
os pedidos defensivos e, consequentemente,
MANTENHO
a prisão preventiva de
MICHELINE AUXILIADORA DA SILVA
. (...)
”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se aos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois o fato de a paciente ter tentado introduzir expressiva quantidade de maconha (467,85 g) em estabelecimento prisional, ocultada em sua região íntima, evidencia a gravidade concreta da conduta, constituindo fator real de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Soma-se a isso o fato de que a paciente possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do mesmo delito (tráfico de drogas), cuja execução penal foi encerrada apenas em agosto de 2023. Assim, resta configurada a reincidência específica, uma vez que o novo fato teria sido praticado ainda dentro do período depurador, reforçando sua propensão à reiteração delitiva,

o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
.” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, apesar de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o laudo psicossocial demonstrou que elas provavelmente não residiam sob sua guarda, tampouco dependiam cotidianamente de seus
cuidados, de
modo que a prisão domiciliar, neste momento, não é cabível.

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva,
bem como a ausência de requisitos para a concessão da prisão domiciliar,
não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Micheline Auxiliadora da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025